Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio e do descumprimento de medidas protetivas praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. O tipo penal descrito no artigo 150 do Código Penal se caracteriza com o dolo genérico, tratando-se de crime de mera conduta, de modo que para a sua configuração basta a intenção do agente de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou a discussão acerca da existência de prazo depurador para caracterizar os maus antecedentes, ao proferir julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17-8-2020, concluindo o julgamento por maioria do RE 593818, sedimentando a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
4. Recurso conhecido e não provido.